Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001175-63.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: GEOTOP Construções e Terraplanagem Ltda.
Agravada: Jacira Aparecida da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela GEOTOP Construções e Terraplanagem Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no pedido de habilitação de crédito requerida por Jacira Aparecida da Silva nos autos da sua recuperação judicial, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 21.473,84 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) no quadro de credores da recuperanda, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do benefício econômico postulado.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, face o descabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema. Segue defendendo a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, nos incisos II e XIII, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator